Tribunal: TJSP
Processo: 2015848-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Primado dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil – Norma de natureza cogente, revelando-se, destarte, desnecessária a intimação dos agravados – Observância,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Primado dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil – Norma de natureza cogente, revelando-se, destarte, desnecessária a intimação dos agravados – Observância, contudo, do devido processo legal, em primeira instância, quando da instauração do incidente, o que ora se determina. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.